Tribunal: TJES
Processo: 0039139-29.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039139-29.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: CRISTINE BARBOSA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ACIDENTÁRIA – BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO –
AUXÍLIO ACIDENTE –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
–
LAUDO PERICIAL
–
EXISTÊNCIA DE CONCAUSA
–
REDUÇÃO DE CAPACIDADE LABORAL
–

RECURSO
DESPROVIDO.

1.
A concessão do benefício de auxílio-acidente está prevista no artigo 86 da Lei 8.213/1991, que dispõe: “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

2.
No presente caso, ficou constatado o nexo de causalidade entre a patologia e o trabalho que era exercido pela apelada, como técnica de enfermagem, sendo conclusivo o laudo pericial no sentido de que é portadora de sequelas pós-cirúrgicas de síndrome do túnel do carpo, nos punhos direito e esquerdo e de que houve a consolidação da lesão e a redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença, integrada por decisão de embargos de declaração, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “
ação
de
acidente de trabalho
” proposta por
CRISTINE BARBOSA SILVA
em face dele, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na inicial para declarar o nexo causal entre a síndrome do túnel do carpo em ambos os punhos e o trabalho de técnica de enfermagem em ambulância exercido pela autora na empregadora e para condenar a autarquia previdenciária a:

1- pagar o auxílio acidente mensal, consoante o art. 86, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da cessação do auxílio doença NB 613.971.905-8, ou seja, 09/10/2016, devendo o seu pagamento ser suspenso em períodos de afastamentos em gozo de outros auxílios doenças pela mesma patologia, devendo voltar a ser pago tão logo cesse a incapacidade;

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009 (REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810), contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ.

3- converter o auxílio doença previdenciário - NB 613.971.905-8, em acidentário;

4- pagar honorários advocatícios, no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ);”

Em suas razões recursais (fls. 335-337), aduz o apelante, em síntese, que a apelada não faz jus ao auxílio-acidente, visto que não foram constatadas sequelas e, sucessivamente, pleiteia que seja fixada a data da concessão do benefício no dia da realização da perícia.

Contrarrazões apresentadas em fls. 338-350, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito (id. 8885311).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Na oportunidade, RETIFIQUE-SE o cadastro no PJE 2° Grau, para que conste o INSS como apelante e CRISTINE BARBOSA SILVA como apelada.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0039139-29.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINE BARBOSA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra a r. sentença, integrada por decisão de embargos de declaração, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos da “
ação
de
acidente de trabalho
” proposta por
CRISTINE BARBOSA SILVA
em face dele, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na inicial para declarar o nexo causal entre a síndrome do túnel do carpo em ambos os punhos e o trabalho de técnica de enfermagem em ambulância exercido pela autora na empregadora e para condenar a autarquia previdenciária a:

1- pagar o auxílio acidente mensal, consoante o art. 86, da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.528/97, a partir da cessação do auxílio doença NB 613.971.905-8, ou seja, 09/10/2016, devendo o seu pagamento ser suspenso em períodos de afastamentos em gozo de outros auxílios doenças pela mesma patologia, devendo voltar a ser pago tão logo cesse a incapacidade;

2- pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPCA-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009 (REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810), contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ.

3- converter o auxílio doença previdenciário - NB 613.971.905-8, em acidentário;

4- pagar honorários advocatícios, no valor de 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ);”

Em suas razões recursais (fls. 335-337), aduz o apelante, em síntese, que a apelada não faz jus ao auxílio-acidente, visto que não foram constatadas sequelas e, sucessivamente, pleiteia que seja fixada a data da concessão do benefício no dia da realização da perícia.

Contrarrazões apresentadas em fls. 338-350, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A concessão do benefício de auxílio-acidente está prevista no artigo 86 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe que “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Quatro, portanto, são os requisitos para a concessão de benefício de auxílio-acidente: a) a qualidade de segurado; b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) a redução permanente da capacidade de trabalho; d) demonstração do nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Dito isso, tem-se que para o deslinde da questão, faz-se necessário verificar se resta comprovada a consolidação das lesões e a redução da capacidade da autora para o labor que habitualmente exercia.

Embora a prova pericial não seja absoluta, uma vez que de acordo com outros elementos dos autos o juiz pode alcançar conclusão diversa daquela exposta no laudo pericial, é certo que quando se discute matérias a presente, ela apresenta grande relevância.

Da análise dos elementos probatórios dos autos, infere-se que existe nexo causal entre a entre a patologia que acomete a apelada e o trabalho.

Do laudo produzido às fls. 145-149, ressai a conclusão de que “
A Autora tem incapacidade parcial e temporária, foi submetida a tratamento cirúrgico para Síndrome do Túnel do Carpo Direito e Esquerdo e deverá evitar esforços de grande intensidade para os Membros Superiores
(...)”

Ainda, constatou o perito que “
A Autora é portadora de seq
u
elas pós cir
ú
rgicas de
Síndrome
do T
ú
nel do Carpo
punhos Direito e Esquerdo
”
(fl. 152)

Assim, restou demonstrado a existência do nexo de causalidade (concausa) entre a doença e a atividade laborativa, bem como que houve a consolidação da lesão e a redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia.

Mesmo porque, como se nota, a autora posteriormente, quando lotada no Centro de Materiais Esterilizados (CME) vinha realizando atividades diferentes das quais geraram as patologias que a acometem. Destaco que na fundamentação da r. sentença o MM. Juiz de primeiro grau ponderou que “
o laudo pericial é conclusivo em relação ao estado clínico da autora, isto é, que a mesma é portadora de sequelas pós cirúrgicas de Síndrome do Túnel do Carpo em ambos os punhos, com nexo causal com as suas atividades de técnica de enfermagem socorrista e, que na atualidade, encontra-se apta para o trabalho que vem desenvolvendo no CME - Centro de Materiais Esterilizados, sem atividades com esforço para os punhos, devendo manter essa restrição.”

Portanto, é de se reconhecer o direito subjetivo da segurada ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.

Ademais, nos termos do art. 86, §§ 1° e 2º da Lei
8.213/91
, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, conforme acertadamente decidido pelo d. Juízo de primeiro grau, não merecendo ser acolhido o pleito do apelante neste particular.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Em matéria acidentária três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laboral.
2. No caso dos autos, o laudo pericial foi conclusivo quanto à incapacidade parcial e definitiva do segurado decorrente de acidente de trabalho, fazendo jus à concessão do auxílio-acidente previsto no art. do art. 86 da Lei 8.213/91. 3.
Benefício “devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria” (§§ 1º e 2º, do art. 86, da Lei 8.213/91)
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5000518-90.2022.8.08.0047; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Des. Rela. JANETE VARGAS SIMOES; Data: 19/Set/2023).

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Majoro a verba honorária em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - dias 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o E. Desembargador Relator.